Tribunal: TJSP
Processo: 1502035-46.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo buscando o afastamento das qualificadoras. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas pelos esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas. Apelante flagrado e preso nas proximidades do local da subtração, logo após o crime, carregando o bem subtraído.

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo buscando o afastamento das qualificadoras. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas pelos esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas. Apelante flagrado e preso nas proximidades do local da subtração, logo após o crime, carregando o bem subtraído. Presunção de responsabilidade e inversão do ônus probatório. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada demonstradas pela prova pericial produzida. Acusado que escalou muro de 3m e danificou cerca elétrica para ingressar no estabelecimento comercial. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada com critério e motivadamente dosada na fração de 1/4 acima do piso legal, pelos maus antecedentes e pela incidência da segunda qualificadora. Retificação ex officio da pena pecuniária, por erro aritmético. Reincidência caracterizada a comprovada. Pena agravada no percentual de 1/6. Regime inicial fechado não comporta abrandamento. Acusado portador de maus antecedentes e reincidente.
Recurso desprovido, com correção, de ofício, da sanção pecuniária.